Tribunal: STF
Processo: HC 182787
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando Magalhães Pereira Júnior, advogado, em benefício de Anderlon de Jesus de Oliveira Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 564.363, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0801495-84.2020.8.14.0000, pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, do Tribunal de Justiça do Pará.
O caso
    2. Em 8.2.2020, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente. Nessa mesma data, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Barbacena/PA converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. 
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça do Pará o Habeas Corpus n. 0801495-84.2020.8.14.0000, no qual postulou a soltura do paciente.
    Em 27.2.2020, o pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior indeferiu a medida liminar:
    “(...) Numa análise superficial dos autos, observo que um dos alicerces utilizados para a manutenção da cautelar foi a conveniência da instrução processual, conforme vislumbro à Id. 2771216, verbis:
    Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do modus operandi, qual seja, uso de arma de fogo, sendo suficiente para denotar a periculosidade social dos agentes e a necessidade de suas custódias. Assim, nos termos do art. 312 do CPP, entendo que a segregação preventiva se faz necessária para resguardar a ordem pública e a instrução processual, eis que a conduta delituosa é grave, bem como é necessária para fins de aplicação da lei penal, bem como evitar a reiteração delitiva. <sic>
    Nesse contexto, constato que não restou demonstrado, sem sombra de dúvidas, constrangimento ilegal que autorize a concessão da medida de urgência; razão pela qual indefiro a medida liminar.
    Nos termos da Portaria nº 0368/2009-GP, solicitem-se, de ordem e através de e-mail, as informações ao juízo coator acerca das razões suscitadas pelo impetrante, nos termos da Resolução nº 04/2003-GP, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
    Prestadas as informações solicitadas no prazo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público na condição de custos legis. Após, conclusos”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 564.363, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.3.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANDERLON DE JESUS DE OLIVEIRA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
    O paciente foi preso em flagrante delito em 8/2/2020 em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo sua prisão sido convertida em preventiva na mesma data.
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente em razão da falta de fundamentação do decreto preventivo.
    É o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular”.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma não ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, pois teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Sustenta que o “paciente é usuário de drogas, nunca se dedicou em nenhum momento de sua vida ao comércio ilícito de drogas, pelo contrário, além de ser estudante, possui ocupação definida(ajudante de pedreiro) e nunca tinha entrada em uma Delegacia de Polícia antes desses fatos.
    Em nenhum momento da abordagem policial foram encontrados objetos que configurariam a mercancia do material entorpecente como anotações, balanças de precisão e outros produtos que poderiam ser adicionados ao material entorpecente. Impor ao paciente, que é trabalhador, a condição de traficante de drogas e o deixá-lo encarcerado por um receio de reiteração delitiva é desproporcional, pois o paciente nunca se envolveu em um ilícito penal”.
    Anota que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e que o “nosso país está passando por uma Pandemia Mundial que chegou ao país já produzindo várias mortes, infecção pelo Vírus COVID19, conhecido em geral, como Coronavírus.
    Este Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 TPI/DF, em decisão prolatada pelo eminente Ministro Marco Aurélio Melo no dia 17 de março de 2020, impõe a substituição da prisão provisória a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, como é o caso do paciente, sendo medida proporcional e justa que o paciente possa aguardar o trâmite processual em liberdade com uma medida cautelar diversa a prisão”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) medida liminar determinando que seja expedido o Alvará de Soltura ao Paciente, a fim de que aguarde ao julgamento do mérito do writ em liberdade, mesmo que fiscalizada por alguma das medidas estabelecidas no art. 319 do CPP.
    (…) que haja a concessão do pleito para que o Paciente seja posto em liberdade, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 564.363, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0801495-84.2020.8.14.0000 pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, do Tribunal de Justiça do Pará. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Pará não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também, por exemplo, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que consta da denúncia:
    “(...) De acordo com as peças inquisitoriais anexas, no dia 07 de fevereiro de 2020, por volta das 20h0Omin, ANDERLON DE JESUS DE OLIVEIRA SILVA foi preso em flagrante, por comercializar e transportar drogas ilícitas sem autorização ou em desacordo com determinação legal, uma vez que foi encontrado sob posse de razoável quantidade de DROGAS ILÍCITAS, fato ocorrido no Morro do Macaco. nesta cidade.
    Aduz o IPL, que no dia e hora acima mencionados, os policiais militares SGT/PM Alcicleison, CBIPM Baia e CB/PM Castro, encontravam-se em ronda pela localidade da área conhecida corno 'morro do macaco", a qual é de grande incidência a prática ilícita do tráfico de drogas, nesta cidade, momento em que avistaram o acusado, tendo este sido abordado.
    Destarte, foi realizada a revista pessoal do mesmo, com quem foi encontrado aproximadamente 41 (quarenta e uma) ‘petecas’. com a aparência da substância ilícita BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como 'cocaína', e a importância de R$36,00 (trinta e seis reais) em cédulas de baixo valor, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 06 e Laudo de Constatação Toxicológico Definitivo da droga apreendida de fls. 08”.
    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “(...) Da análise detida dos autos de prisão em flagrante, denota-se a existência de autoria e materialidade do crime imputado ao acusado no boletim de ocorrência, o auto de apreensão e constatação provisória indicam que o autuado em flagrante portava 41 papelotes de substância vulgarmente conhecida como pasta base de cocaína.
    Outrossim, considerando que a persecução criminal encontra-se em fase inicial, eventual concessão de liberdade provisória seria temerária à conveniência da instrução probatória.
    Portanto, por vislumbrar os requisitos do art. 312 e seguintes, converto a prisão em flagrante de ANDERLON DE JESUS OLIVEIRA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA”.
    “Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do modus operandi qual seja, uso e arma de fogo, sendo suficiente para denotar a periculosidade dos agentes e a necessidade de suas custódias. Assim, nos termos do art. 312 do CPP, entendo que a segregação preventiva se faz necessária para resguardar a ordem pública e a instrução processual, eis que a conduta delituosa é grave, bem como é necessária para fins de aplicação da lei penal, bem como evitar a reiteração delitiva”.
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    10. A “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    11. Anoto que as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. O impetrante alega que nosso “país está passando por uma Pandemia Mundial que chegou ao país já produzindo várias mortes, infecção pelo Vírus COVID19, conhecido em geral, como Coronavírus”, e que “Este Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 TPI/DF, em decisão prolatada pelo eminente Ministro Marco Aurélio Melo no dia 17 de março de 2020, impõe a substituição da prisão provisória a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, como é o caso do paciente”.
    Ao contrário do alegado pelo impetrante na inicial, o Ministro Marco Aurélio, em sua decisão de 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. Nada impede que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação de situação específica do paciente.
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça do Pará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Pará não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora